Tribunal: TJBA
Processo: 8008085-06.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008085-06.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAVID ERIK DA SILVA GOMES NOVAIS Advogado(s): LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de consórcio, devolução de valores e indenização por danos morais, por entender que as cobranças contestadas são compatíveis com a natureza dessa modalidade contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se são abusivas as cláusulas de contrato de consórcio que preveem: (i) a cobrança de taxa de administração; (ii) a cobrança de fundo comum e fundo de reserva; (iii) o reajuste das parcelas com base na variação do preço do bem; (iv) a contratação de seguro prestamista; e (v) a forma de restituição das parcelas ao consorciado excluído. III. Razões de decidir 3. O contrato de consórcio possui natureza de autofinanciamento coletivo, regido pela Lei nº 11.795/2008, não se confundindo com o contrato de financiamento, o que afasta a alegação de cobrança de juros remuneratórios e outros encargos típicos de operações de crédito. 4. É legítima a cobrança da taxa de administração, pois remunera a administradora pela gestão do grupo, sendo que o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 538) já consolidou o entendimento de que as administradoras têm liberdade para fixar o respectivo percentual. 5. A variação do valor das parcelas em função do reajuste do preço do bem é legal e contratualmente prevista, assegurando a manutenção do poder de compra do crédito a ser recebido pelo consorciado na data da contemplação, em conformidade com o art. 27 da Lei nº 11.795/2008. 6. A cobrança de seguro prestamista não configura venda casada quando a contratação é opcional, conforme demonstrado nos autos, afastando a abusividade. 7. O procedimento para devolução de valores ao consorciado excluído, com a previsão de deduções como a cláusula penal, é válido e está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 312), não havendo que se falar em perda total das parcelas pagas, vedada pelo art. 53 do CDC. 8. Inexistindo ato ilícito ou cobrança indevida, são improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido Tese de julgamento: "1. É válida a cobrança de taxa de administração em contrato de consórcio, em percentual livremente pactuado entre as partes, bem como o reajuste das parcelas com base na alteração do preço do bem objeto do contrato. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista e a estipulação de cláusula penal para o caso de exclusão do consorciado não configuram, por si sós, práticas abusivas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, § 3º, e 27; CDC, art. 53; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 538; STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8008085-06.2022.8.05.0274, oriundo da comarca de Vitória da Conquista, em que figura, como apelante, DAVID ERIK DA SILVA GOMES NOVAIS, e, como apelada, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.